Tribunal: TJDFT
Processo: 0727359-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727359-14.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ITALIA BRASILIA ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO. VENDA DE TERRA PÚBLICA. IMÓVEL OCUPADO. LUCROS CESSANTES. 1. Comprovada a ausência de adjudicação do bem imóvel licitado pela TERRACAP surge o direito de indenização por lucros cessantes, uma vez que cada mês que passa sem a adjudicação do imóvel a agravada deixa de usufruir do imóvel caso estivesse em sua posse. 2.O prazo prescricional de 20 anos do Código Civil de 1.916, não se aplica caso não tenha transcorrido mais da metade de tal prazo. Aplica-se aos lucros cessantes o prazo do Código Civil de 2002 de 3 anos, conforme artigo 206, §3o. inciso V. 3. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 205 e 206, §3o, inciso V, ambos do Código Civil, sob o argumento de que, existindo relação jurídica(contratual) entre as partes decorrente do edital de licitação homologado em favor da recorrente e do título judicial que confere o direito à adjudicação do imóvel, deveria ser aplicável o prazo prescricional decenal e não o trienal. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, com julgado da Corte Superior; b) artigo 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada afronta aos artigos 205 e 206, §3o, inciso V, ambos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023